Tribunal: CARF
Processo: 10166.903957/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.903957/2013-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.574 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. PROVAS. AUSÊNCIA.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda pública.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1301-005.573, de 18 de agosto de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10166.903956/2013-59, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de Pedido de Restituição (PER) e
Declaração de Compensação (Dcomp) de no 27707.66342.010610.1.3.04-7010, referente a
crédito de “CSLL – Demais PJ que Apuram IRPJ com base em Lucro Real - Estimativa mensal”
do período de apuração 30/09/2009, com principal e total no mesmo valor de R$ 38.327,91. É
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.903957/2013-01
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.574 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.903957/2013-01

informado como “Saldo do Crédito Original” R$ 12.225,27. Por bem resumir o litígio peço vênia
para reproduzir o relatório da decisão recorrida:
A
contribuinte
acima
identificada
apresentou
Declaração
de
Compensação (Dcomp) através do sistema PER/Dcomp, que recebeu a
numeração 27707.66342.010610.1.3.04-7010, pleiteando a Compensação
de Crédito de “Pagamento indevido ou a maior” do “Valor Original do
Crédito Inicial” e “Crédito Original na Data da Transmissão”, todos no
mesmo valor de R$ 38.327,91, sendo informado que tal crédito teria
origem no DARF de “CSLL – Demais PJ que Apuram IRPJ com base em
Lucro Real - Estimativa mensal”, código de receita 2484, do período de
apuração 30/09/2009, com principal e total no mesmo valor de R$
38.327,91. É informado como “Saldo do Crédito Original” R$ 12.225,27.
Cientificada em 13/08/2013, [...], do Despacho Decisório no qual é
informado não haver crédito disponível, não homologando a
compensação,
a
contribuinte
apresentou
a
Manifestação
de
Inconformidade [...]alegando, em síntese, que:
o valor foi pago indevidamente conforme se verifica na DIPJ do período
transmitida em 29/06/2010, onde se apurou base de cálculo negativa
do(a) CSLL para set/09. A DCTF retificadora não havia sido transmitida
à Receita Federal até o recebimento da notificação, contudo realizou a
devida transmissão nesta data, pelo que solicita o deferimento do
processo de compensação, permanecendo à disposição para maiores
esclarecimentos e comprovações se necessários.
[...] consta Solicitação de Suspensão de Débitos na Receita Federal em
que explica que não obstante a apresentação da manifestação de
inconformidade sobre o despacho decisório, a Receita Federal teria
incluído esse processo como débito/pendência, pelo que solicita a
suspensão dos respectivos débitos/pendências até a análise e julgamento
dos recursos.
[...] consta Informação Fiscal que atesta a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário e informa ainda que o direito creditório em litígio está
sendo objeto de mais de um processo administrativo fiscal ou
PER/Dcomp, razão pela qual foi juntado por apensação ao presente
processo o processo 10166.903959/2013-92, além de informar que foi
suspensa a exigibilidade dos créditos objetos de cobrança através do
Processo 10166.904315/2013-11, vinculado ao presente processo.
A DRJ indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada, tendo em vista o
disposto na Lei no 13.105/2015 e no art. 170 do CTN, onde se evidencia que é da essência da
relação processual que as alegações sejam devidamente instruídas com as respectivas provas no
ato da impugnação, bem como nas manifestações de inconformidade. Ou seja, “a declaração que
é confissão de dívida é a DCTF, conforme a legislação de regência, e não a DIPJ, devendo esta
última estar amparada em escrituração contábil e fiscal, com suporte em documentos fiscais,
que a comprovem”.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.574 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.903957/2013-01

Cientificado, o contribuinte apresentou Recurso voluntário, em que repete os
argumentos da manifestação de inconformidade e requer diligência a fim de apurar o alegado
crédito.
É o Relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Cabe assinalar que o reconhecimento de direito creditório do período de apuração
30/09/2009) contra a Fazenda Nacional exige liquidez e certeza do suposto pagamento
indevido ou a maior de tributo (art. 74 da lei 9.430/96 c/c art. 170 do CTN). Desta
forma fazia-se necessário comprovar (através dos demonstrativos contábeis) à
autoridade tributária ou à autoridade julgadora de primeira instância julgadora a
exatidão das informações referentes ao crédito alegado e confrontar com análise da
situação fática, de modo a se conhecer qual o tributo devido no período de apuração e
compará-lo ao pagamento declarado e comprovado.
Ou seja, o pedido de restituição/compensação de crédito não foi acompanhado (mesmo
quando da apresentação do Recurso Voluntário, e-fls. 43 e ss) dos atributos necessários
de liquidez e certeza, os quais são imprescindíveis para reconhecimento de crédito junto
à Fazenda Pública, sob pena de haver reconhecimento de direito creditório incerto,
contrário, portanto, ao disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional (CTN).
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Destaquei)
Desta forma, com base no artigo art. 170 do CTN e art. 74 da lei 9.430/96 o pedido de
restituição/compensação cujo crédito não foi comprovado foi indeferido. No mesmo
sentido, assim ficou consolidado no Parecer COSIT n. 2/2015:
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon,
por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem
prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para
analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o
indébito tributário.(Destaquei)
Observo que não cabe nesta segunda instância recursal a própria Receita Federal ou este
CARF diligenciar por eventual demonstrativos contábeis para a apuração do crédito.
Conforme disposto nos artigos 16 (em especial seus §§ 4o e 5o) e 17 do Decreto no
70.235/1972, não se pode apreciar as provas que no processo administrativo o
contribuinte se absteve de apresentar na impugnação/manifestação de inconformidade,
pois opera-se o fenômeno da preclusão. Os créditos (que seriam líquidos e certos)
alegados já eram do conhecimento do contribuinte, visto comporem o fundamento da
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.574 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.903957/2013-01

manifestação de inconformidade dirigida à DRJ. Mas não anexou àquele recurso
qualquer documentação contábil que corroborasse suas alegações.
O texto legal está assim redigido:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II a qualificação do impugnante;
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
V se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício
ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Neste sentido, e em caso que se referia a pedido de restituição/compensação, assim
decidiu a 3a Turma da CSRF, no Acórdão no 9303006.241:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE
DE NOVOS ARGUMENTOS E PROVAS EM SEDE RECURSAL.
PRECLUSÃO.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.574 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.903957/2013-01

A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito processual estabelecido no
Decreto no 70.235/72, além de suspenderem a exigibilidade do crédito tributário,
conforme dispõem os §§ 4o e 5o da Instrução Normativa da RFB no 1.300/2012.
Os argumentos de defesa e as provas devem ser apresentados na manifestação de
inconformidade interposta em face do despacho decisório de não homologação
do pedido de compensação, precluindo o direito do Sujeito Passivo fazê-lo
posteriormente, salvo se demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16,
§§ 4o e 5o do Decreto no 70.235/72.
Assim, no caso em tela, o efeito legal da omissão do Sujeito Passivo em trazer todos os
argumentos contra a não homologação do pedido de compensação e juntar os
documentos hábeis a comprovar a liquidez e certeza do crédito pretendido compensar, é
a preclusão, impossibilidade de o fazer em outro momento.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital